Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A ENSEJAR MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou preliminares de impugnação ao valor da causa e de gratuidade de justiça, em ação de conhecimento cumulada com tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao valor da causa, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, cuja mitigação só se justifica em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.
3. A discussão sobre o valor da causa não configura matéria de mérito e pode ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de perecimento de direito.
4. Não há demonstração de urgência ou prejuízo irreparável, pois eventual modificação do valor da causa não compromete a prestação jurisdicional e pode ser corrigida ao final do processo.
5. Precedentes do STJ e deste Tribunal reafirmam que impugnação ao valor da causa não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem comporta mitigação na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor da causa somente é cabível se demonstrada urgência decorrente da inutilidade de exame da matéria em apelação.
2. A impugnação ao valor da causa não constitui matéria de mérito e, não se enquadrando no rol do art. 1.015 do CPC, deve ser arguida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.